Tribunal: TCU
Processo: 044.998/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Silgran Construcoes Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1386/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Silgran Construções Ltda. (peça 165) contra os itens 9.3, 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 7098/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 168-170), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 172), nos quais consta proposta para não conhecer do recurso de reconsideração por intempestividade e não apresentação de fatos novos no prazo de 180 dias a que alude o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a regular notificação da recorrente acerca do Acórdão impugnado ocorreu em 20/9/2023 no endereço por ela indicado em substabelecimento de mandato (peças 115, 116 e 149), de acordo com o disposto no art. 179, V, do Regimento Interno/TCU; Considerando que a interposição do apelo se deu em 10/10/2023, após, portanto, o termo final para apresentação do recurso (5/10/2023); Considerando que as alegações trazidas nas razões recursais foram enfrentadas pelo Colegiado já no mérito do Acórdão recorrido, conforme consta expressa e suficientemente destacado no voto condutor do Ministro-Relator: " 15. Remanesce, por outro lado, a responsabilidade da referida empresa, que não comprovou, em sua defesa, a execução da totalidade dos serviços pelos quais foi remunerada, não descaracterizando a entrega de serviço em quantitativo inferior ao devido e, por conseguinte, o seu enriquecimento ilícito. 16. A propósito, suas alegações resumiram-se tão somente nos seguintes pontos: a) ocorrência da prescrição; b) não comprometimento da qualidade do pavimento executado em decorrência da espessura da capa asfáltica adotada; c) execução das obras conforme normas técnicas aplicáveis; d) possibilidade de escolha, no momento da execução da pavimentação asfáltica, da espessura considerada tecnicamente adequada, dada a contratação ter se dado por empreitada por preço global. 17. Quanto à prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do dano ao erário, ressalto que inocorreu esse instituto processual, consoante análise empreendida pela AudTCE (peça 142), corroborada pelo MPTCU, a partir dos parâmetros estabelecidos pela novel Resolução TCU 344/2022, que regulamenta a prescrição no âmbito dos processos desenvolvidos perante o TCU, segundo a qual "prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento", contados, no caso em exame, da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (arts. 2o e 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022), considerando-se as causas interruptivas elencadas no art. 5o da citada resolução. 18. Em relação à pavimentação asfáltica, como colocado pela unidade técnica, a ausência de comprometimento da qualidade da obra não afasta a responsabilidade da empresa pelo ressarcimento dos valores recebidos a mais em decorrência da execução de camadas de base/sub-base das vias urbanas pavimentadas em quantitativo menor do que o exigido. 19. Outrossim, ao contrário do alegado, o contrato firmado com a municipalidade se deu pelo regime de empreitada por preço unitário (peça 53), em função do qual a empresa contratada se obrigou a executar os serviços contratados em conformidade com projeto básico aprovado, com medição e pagamento baseando-se na Planilha de Preços e Serviços pactuada. 20. No caso, inspeção realizada pela CGU (peça 26) apurou, em uma amostra, que a camada de base/sub-base efetivamente executada pela empresa contratada foi de 22 cm, não obstante o projeto aprovado previsse uma camada de base de 17 cm e de sub-base de 19 cm, totalizando 36 cm. 21. Ou seja, a empresa deixou de cumprir suas obrigações contratuais haja vista que executou o objeto contratado em desconformidade com o projeto aprovado, em prejuízo aos cofres públicos. 22. Destarte, as contas da referida empresa devem ser julgadas irregulares, condenando-a em débito, com fundamento nos arts. 16, III, "c", § 2o, "b", e 19 da Lei 8.443/1992 (. . .) " Considerando a ausência de documentos/fatos novos a amparar o processamento da petição recursal; e Considerando que o intento de se provocar a mera rediscussão de matéria já enfrentada pelo Tribunal, sem apresentação de circunstâncias novas, não constitui motivo suficiente para a admissão de recurso intempestivo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Silgran Construções Ltda., por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e § 2o, do RI/TCU; e b) informar aos órgãos interessados e à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 044.998/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Darci Jose Cantarelli (XXX.608.819-XX); Robison Aparecido Pazetto (XXX.816.271-XX); Silgran Construções Ltda. (02.034.983/0001-02). 1.2. Recorrente: Silgran Construções Ltda. (02.034.983/0001-02). 1.3. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Robison Pazetto Junior (19641/0/OAB-MT), representando Robison Aparecido Pazetto; Eloadir Raquel Cantarelli, representando Darci Jose Cantarelli; Giselle da Silva Amaral (25735/O/OAB-MT), representando Silgran Construções Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.